Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no membro inferior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no membro inferior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Prejudicado o pedido do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada JULIANA ALBINO DE SOUZA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
autarquia, deram provimento ao apelo da autora e parcial provimento ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1005085-24.2019.8.26.0053
Apelantes/Apelados:
JULIANA
ALBINO
DE
SOUZA
E
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 13.579
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Sequelas
no
membro
inferior
esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de
causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Prejudicado
o pedido do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Mônica Senise Ferreira de Camargo, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício de R$
2.351,07 (fl. 54) à autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(27/11/2018 - fl. 54), suspendendo-se o benefício no caso de reabertura de auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
3
doença pelas mesmas sequelas; abono anual; juros moratórios conforme o artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, contados englobadamente até a citação e, após, de forma decrescente, mês
a mês; correção monetária pelo INPC, conforme Tema 810, C. STF, combinado com o
Tema 905, C. STJ, ressalvada a suspensão para modulação do índice, e honorários
advocatícios, a serem fixados em liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o,
do CPC e Súmula 111 do C. STJ (fls. 63/65), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário das partes e de reexame necessário.
A autora, por meio de seu advogado Dr. André Mário Macedo
Soares, requer a aplicação do IPCA-E para correção monetária, nos termos do decidido
pelo C. STF (fls. 71/73).
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra. Ana
Paula Gonçalves Palma, a inversão do julgado, sustentando que não foram
comprovados os requisitos legais necessários à concessão do auxílio-acidente.
Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da juntada do
laudo pericial, a aplicação da TR para correção monetária até o trânsito em julgado da
decisão proferida no RE 870.947 pelo STF, atualizando-se o precatório pelo IPCA-E, e
a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo previsto pelo CPC, observada
a Súmula 111 do C. STJ. Prequestionou as matérias (fls. 74/85).
As partes não apresentaram contrarrazões (fl. 91).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
4
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de vendedora, sofreu acidente de trabalho in itinere em 04/07/2018,
apresentando sequelas de fratura do joelho esquerdo, com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
pela empregadora (fl. 27).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 20/07/2018 e 26/11/2018 (fls. 54/55).
O laudo médico-pericial (fls. 35/40) demonstrou a existência das
sequelas, a redução parcial e permanente da capacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou:
“e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de
trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e
local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
Resposta: Sim. Em 04/07/18, às 22:30 horas, no trajeto do
trabalho para sua residência, ao fazer uma curva com a moto que
dirigia, esta derrapou, perdendo o controle e caindo, vindo a
fraturar o joelho esquerdo. Foi socorrida no Hospital do Campo
Limpo e depois transferida para o Centro de Estudo do Hospital
Monumento sendo diagnosticada com fratura tíbia proximal
esquerda + corpo livre articular e submetida a cirurgia
(ressecção de corpo livre articular), conforme Relatório de Alta
assinado pelo Dr. Eduardo Marcos Martins - CRM 85729 às
folhas 26.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou total?
Resposta: Permanente e parcial.
(...)
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
5
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a
data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar
apontando os elementos para esta conclusão.
Resposta: Sim, desde a data da cessação do benefício. Ao exame
físico realizado observou-se marcha claudicante, presença de
cicatriz cirúrgica na face lateral do joelho esquerdo, limitação ao
movimento de flexo-extensão do joelho esquerdo e atrofia da
musculatura da coxa esquerda.” (fl. 37)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade parcial e permanente foi demonstrada nos
autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência de sequelas no membro
inferior esquerdo, que restringem o desempenho do labor habitual.
Quanto ao nexo causal, a emissão da CAT pela empregadora e a
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário são suficientes a estabelecer o
liame etiológico.
Assim, a MM. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, nos termos
do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ocorrida em 26/11/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
6
(fl. 54), deve ser mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91,
observando-se a prescrição quinquenal.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da obreira, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
7
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
8
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
9
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que
a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos apenas em
execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Prejudicado assim, por ora, o pedido de redução da verba
honorária formulado pela autarquia e qualquer discussão a respeito da aplicação da
Súmula 111/STJ.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005085-24.2019.8.26.0053 - Voto no 13.579
10
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autarquia, dou
provimento ao recurso as autora e parcial provimento ao reexame necessário, nos termos
acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expedindo-se ofício para imediata implantação do benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1005085-24.2019.8.26.0053
1. Nome do segurado:
Juliana Albino de Souza
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
27/11/2018
1. Renda Mensal Inicial
A calcular